Tribunal: TJMT
Processo: 1017953-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017953-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUCAS PIMENTA AZEVEDO contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000263-77.2025.8.11.0027, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a realizar reparos na rede elétrica que abastece as Fazendas Terra Roxa e São Sebastião, localizadas no município de Itiquira/MT. O agravante alega constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, que estariam causando prejuízos à sua atividade agropecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegada falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia por meio de laudos técnicos apresentados, que demonstram variações relevantes nos níveis de tensão da rede elétrica, com parâmetros incompatíveis com os limites regulamentares estabelecidos pela ANEEL, além de mais de 20 protocolos administrativos registrados pelo agravante.

O perigo de dano está caracterizado pelos prejuízos relatados à atividade rural, como queima de equipamentos, redução da produção fotovoltaica e uso contínuo de geradores, o que compromete economicamente o agravante e evidencia risco concreto à continuidade da atividade produtiva.

A tutela antecipada é reversível, pois a determinação de realização de reparos técnicos em rede elétrica pública não impede posterior compensação financeira, caso se conclua pela inexistência do dever da concessionária.

O caráter satisfativo parcial da medida não obsta sua concessão, uma vez que o pedido principal inclui outros aspectos além da obrigação de fazer.

A persistência da falha por mais de um ano reforça, e não enfraquece, o risco de dano e a urgência da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudos técnicos e protocolos administrativos demonstrando falhas contínuas na prestação do serviço essencial de energia elétrica configura a probabilidade do direito à concessão da tutela de urgência.

O risco de dano à atividade econômica decorrente da instabilidade no fornecimento de energia justifica a urgência da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela de urgência que determina obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço público essencial é reversível e não esgota o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; Código de Defesa do Consumidor, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJRJ, AI no 0030909-88.2021.8.19.0000, Rel. Des. André Emilio Ribeiro von
Melentovytch
, j. 18.08.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1017953-06.2025.8.11.0000

LUCAS PIMENTA AZEVEDO
x

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS PIMENTA AZEVEDO,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000263-77.2025.8.11.0027, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A., indeferiu o pedido liminar que visava compelir a concessionária de energia elétrica a realizar reparos

na rede elétrica que abastece as unidades consumidoras situadas nas Fazendas Terra Roxa e São Sebastião.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, demonstrada pelos laudos técnicos que apontam as constantes oscilações na rede elétrica, e o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos causados à sua atividade agropecuária.

Por tais razões, requer a concessão
da tutela de urgência para
que seja determinada a imediata realização dos reparos necessários nas redes elétricas que abrangem suas unidades consumidoras
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
291349854
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
296581360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer no 1000263-77.2025.8.11.0027,
ajuizada por
LUCAS PIMENTA AZEVEDO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
autor, ora agravante,
alega, em síntese, que é titular de duas unidades consumidoras no município de Itiquira/MT, sendo uma situada na Fazenda Terra Roxa (UC 6/2560420-8) e outra na Fazenda São Sebastião (UC 6/2588457-8), e vem enfrentando, há mais de um ano, constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta que formulou inúmeras reclamações administrativas junto à concessionária de energia elétrica, ora agravada, sem que houvesse qualquer solução efetiva para o problema.

Aduz que as falhas no fornecimento de energia têm causado prejuízos significativos à sua atividade rural, incluindo a queima de equipamentos essenciais, interrupção de atividades agropecuárias e redução drástica na produção dos sistemas fotovoltaicos instalados nas propriedades.

O a
gravante busca a concessão de tutela de urgência para que a agravada seja compelida a realizar os reparos necessários nas redes elétricas que abastecem suas unidades consumidoras, regularizando o fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia recursal cinge-se
, portanto,
à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Em análise perfunctória, própria desta fase recursal, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante apresentou robusto acervo probatório capaz de demonstrar, em cognição sumária, as falhas no fornecimento de energia elétrica. Os laudos técnicos elaborados por profissional habilitado (docs. 04 e 05) atestam a existência de frequentes oscilações na rede elétrica, com níveis de tensão fora dos parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL.

Merece destaque o fato de que as medições realizadas pelo perito demonstram variações significativas de tensão nas fases A, B e C, com valores mínimos muito abaixo (chegando a 6,28 V na Fase B) e máximos muito acima (atingindo 262,64 V na Fase A) dos limites regulamentares definidos pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e pelo PRODIST - Módulo 8.

Ainda que os laudos tenham sido produzidos unilateralmente, como sustenta a agravada, eles apresentam elementos técnicos e objetivos suficientes para, neste momento processual, indicar a plausibilidade das alegações do agravante. Ademais, os diversos protocolos de reclamações administrativas apresentados (mais de 20 registros desde dezembro de 2023) reforçam a verossimilhança das alegações quanto às falhas no fornecimento de energia.

Quanto ao perigo de dano, também entendo estar devidamente caracterizado. O agravante demonstrou que as constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica têm causado prejuízos significativos à sua atividade rural, incluindo

a q
ueima de equipamentos essenciais para o funcionamento das propriedades
, i
nterrupção de atividades agropecuárias,
r
edução na produção dos sistemas fotovoltaicos instalados nas propriedades
e n
ecessidade de uso contínuo de geradores, elevando significativamente os custos operacionais.

Importante destacar que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, especialmente para atividades rurais que dependem de equipamentos elétricos para seu funcionamento adequado. A manutenção da situação atual, com oscilações frequentes na rede elétrica, compromete não apenas a atividade econômica do agravante, mas também a segurança das instalações e equipamentos.

A respeito da argumentação da agravada e do juízo de primeiro grau quanto ao caráter satisfativo da tutela pleiteada, entendo que tal circunstância, por si só, não impede a concessão da medida.

Ademais, a tutela ora pleiteada não esgota o objeto da prestação jurisdicional, uma vez que a ação proposta visa não apenas a regularização do fornecimento de energia, mas também outras providências, como eventual reparação por danos sofridos.

Quanto ao argumento de que o prolongamento temporal do quadro fático enfraqueceria a urgência da medida, entendo que tal circunstância, ao contrário, reforça a necessidade de intervenção judicial. O fato de os problemas persistirem por mais de um ano, mesmo após diversas reclamações administrativas, demonstra a ineficácia dos meios extrajudiciais para solução da controvérsia e a necessidade de proteção ao direito do agravante.

Por fim, ressalto que a concessão da tutela de urgência no presente caso não trará prejuízos irreversíveis à agravada, uma vez que se trata de determinação para que cumpra obrigação que já lhe é inerente: fornecer energia elétrica dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelos órgãos reguladores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA .
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPARO ADEQUADO DA REDE DE FORNECIMENTO APÓS DANOS OCORRIDOS NO TRANSFORMADOR. DEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. Recorrente que pretende a reforma da decisão
que deferiu a tutela de urgência e determinou à ré que providenciasse, no prazo de 30 dias, a adequação da instalação da rede elétrica do Condomínio
agravado .
Requisitos para a concessão da medida antecipatória. Art. 300, do CPC. No caso, as fotos anexadas pelo agravado corroboram as suas alegações, já que é possível verificar que a fiação elétrica passa de forma externa e precária pelo
Condomínio .
Registre-se, ainda, que o recorrido apresentou protocolos de reclamação junto ao Serviço de Atendimento da ré, sobre os quais a recorrente não teceu qualquer consideração. De fato, a probabilidade do direito decorre da demonstração de existência de irregularidades técnicas na instalação da rede elétrica de responsabilidade da recorrente, que expõe a risco os moradores da localidade. Some-se, ainda, que por força do disposto no art. 22, do CDC, compete à agravante o fornecimento do serviço essencial de forma adequada, eficiente e, sobretudo,
segura .
Da mesma forma, o risco de dano de difícil reparação está presente, porquanto é de conhecimento notório que problemas na rede elétrica de alta tensão podem acarretar sobrecarga, havendo risco de incêndio. Por outra perspectiva, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida, já que, na hipótese de sagrar-se vitoriosa na demanda, a recorrente poderá efetuar a cobrança dos valores gastos com a realização dos reparos na rede elétrica do autor. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Incidência da Súmula no 59 deste
Tribunal .
Manutenção do decisum. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00309098820218190000 202100239210, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 18/08/2021, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA CÍVEL)

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada realize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos necessários nas redes elétricas que abrangem as
unidades consumidoras do agravante (UC 6/2560420-8 e UC 6/2588457-8), de modo a garantir o fornecimento de energia elétrica dentro dos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$
200,00
(
duzentos
reais)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025